Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATA ELIMINADA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO.
1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda.
2. Há fundamento relevante na alegação de que, supostamente, a regra da prova de digitação de concurso público foi alterada sem a devida publicidade, o que consiste em violação o princípio da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes.
3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame, consistente em apresentar exames médicos.
4. Não há prejuízo reverso à candidata ou à Administração Pública no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na desconsideração de tais exames e a confirmação da eliminação da candidata.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.